Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-30.2024.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800581-30.2024.8.14.0501

RECORRENTE: CARLOS RODRIGO LEAL FERNANDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, §2, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, tendo como vítima Paulo Portela da Silva.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
; (ii) se
é possível a exclusão da qualificadora em fase anterior ao Tribunal do Júri; e (iii) se é cabível a desclassificação para delito de menor gravidade, qual seja, lesão corporal.

III.

Razões de decidir

3.
No caso vertente, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos pelas testemunhas Arysson Lucas Cunha Dias, Paola Rayssa de Oliveira da Silva, Paulo Portela da Silva e Leonardo Batista Cardoso; assim como pelo Laudo nº 2024.01.011285-TRA, que atesta que a vítima foi agredida fisicamente a terçadada, com fratura do terço proximal.

4. Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Ademais, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societat
e, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadora e desclassificação do delito.

6. De outra forma, a qualificadora de motivo fútil possui respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase, que somente pode ocorrer caso fosse manifestamente improcedente.

7. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) A exclusão de qualificadora, assim como aplicação de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, só são cabíveis em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes.
(iii)
A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, §2°, inc. II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021; TJPA, Acórdão ID 18236996, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Carlos Rodrigo Leal Fernandes, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Hernandes da Silva Lima, Juiz Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendido Paulo Portela da Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 23037403
, que:

“(...) na madrugada do dia 04/02/2024, o ofendido PAULO PORTELA DA SILVA estava ingerindo bebida alcóolica no “Bar da Guerreira”, localizado ao Aeroporto em Mosqueiro/PA, ocasião em que CARLOS RODRIGO LEAL FERNANDES o agrediu com golpes de terçado.

Conforme declaração do ofendido, o denunciado deferiu golpe de terçado contra ele, que foi contido com o antebraço, mas que se não fosse sua autodefesa, o golpe atingira a sua face/pescoço.

A testemunha ocular ARYSSON LUCAS CUNHA DIAS, que trabalha no local do ocorrido, narrou que o agressor tentou golpear o ofendido na altura da sua cabeça e pescoço, porém a vítima defendeu-se com os braços e mãos, tendo recebido todos os golpes em seus membros e ficando bastante lesionado.

Em documento de laudo médico (id. 112378031 - p. 24), consta que o ofendido ficou internado por 3 (três) dias, com CID nº 5669 de
traumatismo de músculo e tendão não especificado ao nível do punho e da mão
, tendo como diagnóstico principal lesão tendinea em mão direita, necessitando de cirurgia após cicatrização.

Em relatório, foi informado que até o momento deste, não ocorreu a realização do exame médico para atestar eventuais lesões advindas das agressões narradas pela vítima.

Desse modo, resta comprovado que o denunciado CARLOS RODRIGO LEAL FERNANDES está incurso nas penas do art. 121, §2, II e art. 14, II todos do Código Penal.”

Em razões recursais
,
à ID 23037501
, pugna a defesa pela impronúncia
do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, ainda, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal
e, por fim, pela exclusão da qualificadora do inc. II, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 23037513
, o RMP de 1º Grau, Dr. Manoel Victor Sereni Murrieta, requer o indeferimento total do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douto Magistrado
a quo
.

Em despacho, à ID 23037517
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor do Recorrente Carlos Rodrigo Leal Fernandes.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia/legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua impronúncia é medida que se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2024.01.011285-TRA,
à ID 23037512
, o qual atesta que ele foi agredido fisicamente a terçadada, no dia 11/01/2024, tendo sido atendido no Hospital Metropolitano com ferimentos em membros superiores, com fratura do 1/3 proximal do rádio direito e lesão do nervo interósseo posterior, recebeu antibioticoterapia, tratamento cirúrgico da fratura e terapia de reposição sanguínea.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Arysson Lucas Cunha Dias, Paola Rayssa de Oliveira da Silva, Paulo Portela da Silva e Leonardo Batista Cardoso, consoante assevera o douto Magistrado
a quo
em seu
decisum
,
à ID 23037494
, vez que possui fé pública, deixando de transcrevê-los para que não se tornem repetitivos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas carreadas aos autos, revelam ter sido ele o autor da terçadada que tentou ceifar a vida de Paulo Portela da Silva.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado encontra-se fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que ele não possuía o
animus necandi
, e por vontade própria, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, interrompeu a ação, ou seja, teve a desistência voluntária.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Paulo Portela da Silva, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025